Tribunal: TJMT
Processo: 1026012-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026012-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), IRACEMA MARTINS CARDOSO DA CRUZ - CPF: 051.221.646-06 (APELADO), FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da notificação e a ocorrência de prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

(i) Nulidade da notificação no processo administrativo no 96859/2016, referente ao Auto de Infração no 131517.

(ii) Ocorrência de prescrição intercorrente na cobrança da multa ambiental aplicada.

RAZÕES DE DECIDIR:

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento, no IRDR Tema 9, de que a prescrição intercorrente administrativa configura-se quando o processo de apuração do auto de infração ambiental permanece paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos processuais relevantes, salvo se houver impulso processual efetivo que justifique a interrupção do prazo.

No presente caso, não restou comprovada a tentativa de notificação pessoal quanto ao Auto de Infração Ambiental. Ademais, embora o processo administrativo tenha tramitado com a prática de alguns atos, verifica-se período de inércia superior a três anos, o que caracteriza a prescrição intercorrente, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Caracterizada a ausência de notificação válida para defesa no processo administrativo. É cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais, conforme os parâmetros fixados no IRDR Tema 9 do TJMT.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20.
Jurisprudência relevante:
TJMT, IRDR Tema 9, processo no 1012668-37.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 0003776-52.2018.8.11.0080, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, j. 19.11.2024, DJE 26.11.2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da execução fiscal, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC (id. 195156764).

O apelante sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição, bem como da prescrição intercorrente, invocando os dispositivos do Decreto Federal no 6.514/2008 e do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Defende, ainda, a validade da intimação realizada por meio de edital.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam afastados o reconhecimento da prescrição e a nulidade da citação, permitindo-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas (id. 195156768).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de execução fiscal ambiental fundada na Certidão de Dívida Ativa no 2022398649, no montante de R$ 135.491,81 (cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos), oriunda de multa administrativa aplicada com base no Auto de Infração Ambiental no 131517, lavrado em 5 de agosto de 2015, com respaldo no Processo Administrativo no 96859/2016 (id. 195156756).

A sentença acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a ausência de tentativa válida de notificação no processo administrativo e a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando a inexigibilidade do crédito e extinguindo o feito, nos termos do art. 924, III, do CPC.

Cinge-se a controvérsia à análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no presente feito.

Verifica-se que o dano ambiental foi constatado em 5 de agosto de 2015, data do Auto de Infração. Consta nos autos ofício de notificação datado de 2 de março de 2016, sem, contudo, qualquer comprovação de tentativa de notificação pessoal, limitando-se a informação de que não foi possível proceder à comunicação pessoal, sendo realizada, posteriormente, intimação por edital em 9 de setembro de 2016.

O processo administrativo revela decisão que homologa o Auto de Infração e aplica a penalidade de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare, cumulada com embargo da área rural, datada de 5 de novembro de 2020 (id. 195156756).

Todavia, inexiste nos autos qualquer elemento que comprove a tentativa efetiva de notificação pessoal da parte recorrida, não havendo, sequer, juntada de aviso de recebimento (AR) devolvido, a corroborar a alegação de tentativa infrutífera.

No que tange à prescrição intercorrente, verifica-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR Tema 9 (processo no 1012668-37.2022.8.11.0000), fixou as seguintes teses:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

II. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Assim, verifica-se que:

a) as disposições relativas à prescrição previstas no Decreto Estadual no 1.986/2013 aplicam-se aos processos administrativos ambientais que apuram fatos anteriores à sua vigência, mas não finalizados até 1o de novembro de 2013;

b) a prescrição punitiva é quinquenal, contada da prática do ato infracional ou, no caso de infração permanente ou continuada, da cessação da atividade infracional;

c) incide prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos, sem prática de atos processuais efetivos voltados à sua instrução ou ao seu impulso.

No caso concreto, o Auto de Infração foi lavrado em 5 de agosto de 2015, sendo a decisão administrativa final proferida apenas em 5 de novembro de 2020. Ademais, somente em 14 de janeiro de 2022 houve tentativa de intimação pessoal, via AR, a qual restou infrutífera, conforme documento de id. 1951569756 (p. 46/47).

Evidencia-se, portanto, que entre a lavratura do Auto de Infração e a efetiva tentativa de intimação da parte recorrida decorreu lapso temporal superior a três anos, configurando-se a prescrição intercorrente.

No mesmo sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECRETO ESTADUAL N.o 1986/2013 APLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória interposta contra o Estado de Mato Grosso.
II. Questão em discussão
2. O apelo suscita as seguintes questões: (i) nulidade da CDA em razão da ilegitimidade passiva e ausência de autoria comprovada da infração ambiental; (ii) ocorrência de prescrição no processo administrativo; (iii) necessidade de produção de prova pericial para aferir legitimidade do autuado.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente é caracterizada pela paralisação do processo por mais de 03 (três) anos, sem a prática de atos efetivos de apuração.
4. O Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que regula o processo administrativo ambiental, é aplicável ao caso e foi observado na contagem do prazo prescricional.
4. No caso, deve ser reconhecido que, pela ausência de atos processuais eficazes por período superior a 03 (três) anos, operou-se a prescrição intercorrente, logo, deve ser extinta a pretensão punitiva da Administração Pública.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para declarar a prescrição intercorrente do processo administrativo, com a consequente nulidade da CDA e extinção da ação de execução fiscal.
Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental ocorre após paralisação superior a 03 (três) anos sem prática de atos processuais relevantes.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto Federal no 20.910/1932, art. 1o; Lei Federal no 9.873/1999; Decreto Federal no 6.514/2008, art. 100.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 467; TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.” (N.U 0003776-52.2018.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025